Tribunal: TJES
Processo: 0000996-38.2017.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Municipais; Taxa de Iluminação Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000996-38.2017.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GILBERTO FERNANDO GEIK

APELADO:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR SE TRATAR DE DOMICILIO RURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante apresenta tanto na origem como no presente recurso apenas afirmações de que a cobrança lhe trouxe dano a honra e a moral perante a família e terceiro, sem, contudo, comprovar de forma específica de que forma os seus direitos à personalidade foram atingidos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GILBERTO FERNANDO GEIK
, contra sentença a fls. 242/244-v, proferida nos autos processuais tramitado na Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais a fls. 247/252, apelante sustenta que o douto Juízo de Direito deixou de observar as condições pessoais do recorrente, pois vive “da terra” e não possui recursos financeiros volumosos.

Argumenta que muitas vezes precisou deixar de trabalhar na lavoura para poder tentar resolver o conflito na esfera administrativa, sem êxito.

Salienta que por ser o recorrente um lavrador, o valor irrisório, cobrado em sua conta de energia, pode em algum momento lhe trazer transtornos e privações, logo, não seria um mero aborrecimento e sim, um dano à sua honra e moral perante a família e terceiros.

Para tanto, pleiteia a reforma da sentença para “condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao Apelante, no importe pleiteado pela peça inicial, vez que resta mais que evidenciado a falha e desleixo da Apelada no trato com seus munícipes frente as questões administrativas levadas ao conhecimento e que quase sempre necessitam, desnecessariamente, da atuação do judiciário para serem solucionadas.”

Para melhor compreensão, faço a breve narrativa do inter processual.

Narra o apelante, em sua peça inicial, que seria indevida a cobrança de contribuição de iluminação pública (COSIP) em seu desfavor, na medida em que o serviço não seria disponibilizado na localidade, pois trata-se de zona rural (fls. 02/10).

A Municipalidade a fls. 11/102, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de obrigação de indenizar por não ter praticado qualquer ato que ensejasse cobrança indevida.

O segundo recorrido, também apresentou contestação (fls. 125/139), a pugnar pela ilegitimidade passiva, - a razão de não reter para si os recursos, pois são repassados a municipalidade-, a qual foi acolhida pelo Magistrado de primeiro grau em sentença.

No dispositivo da sentença o douto Magistrado deu parcial provimento ao pleito autoral para:

[...] CONDENAR o Réu MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO na devolução dos valores devidamente pagos pelo Autor a título de contribuição de iluminação Pública, no valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos) devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, a teor da súmula nº 188 do STJ, bem como, DETERMINO que cesse a cobrança da referida contribuição das faturas de energia elétrica de GILBERTO FERNANDO GEIK, por se enquadrar na hipótese de isenção prevista no art. 1º, §3º da Lei Municipal n° 457/02, ratificando os termos da liminar antes deferida às fls. 104/105. Ato seguinte,
JULGO IMPROCEDENTE a ação em relação ao pedido de indenização por danos morais.
[...].

Fixados esses pontos, e, por verificar que o inconformismo do recorrente se pauta tão somente à improcedência do pedido de indenização do dano moral, passo à análise das razões do recurso.

Nos termos da súmula 37 do STJ “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do mesmo fato”.

O Art. 186 do Código Civil, trata a matéria da seguinte forma: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na doutrina, leciona Celso Ribeiro Bastos que o
“Dano extrapatrimonial pode revelar-se sob diversas formas, como, verbi gratia, o dano moral, através da ofensa à honra da vítima; o dano físico, que pode exteriorizar-se ou por uma ofensa ao corpo atingindo membros, órgãos, função, sentido, etc., ou simplesmente pela dor; dano psíquico, que pode revelar-se através de uma depressão, de um constrangimento, de um abalo nas atividades mentais etc”.

Nessas premissas, sem delongas, não se verifica nos autos, qualquer documento probante para responsabilizar o Município de Marechal Floriano/ES, em indenizar os danos morais alegados pelo recorrente.

Como bem salientado pelo douto Magistrado, os argumentos apresentados pelo apelante se constituem em meros dissabores.

O apelante apresenta tanto na origem como no presente recurso apenas afirmações de que a cobrança lhe trouxe dano a honra e moral perante a família e terceiro, sem, contudo, comprovar de forma específica de que forma os seus direitos à personalidade foram atingidos.

Sobre o tema, vejamos as seguintes ementas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DOS VALORES REFERENTES À TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE EFETUOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ARTIGO 373, I, DO CPC.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005708-64.2019.8.16.0189 – Pontal do Paraná - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 20.03.2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E COPEL AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DOS VALORES REFERENTES À TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR SE TRATAR DE ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE EFETUOU O PAGAMENTO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00006814720218160087 Guaraniaçu, Relator: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 02.06.2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04.06.2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na sequência, fix
o
honorários recursais
em
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua exigibilidade, em virtude de
estar o
apelante
amparado
pela
gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)